Tribunal: TJDFT
Processo: 0746185-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746185-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO JOAQUIM DE CASTRO AGRAVADO: BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Maurício Joaquim de Castro contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de denunciação de lide e a exclusão dos documentos juntados em réplica (proc. no 0704934-30.2020.8.07.0020, ID no 72967588). 2. Preparo (ID no 20682093 e no 20682095). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (art. 1.019, II do CPC). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO